Tribunal: STF
Processo: Súmula 10
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 10

O tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público estadual.

[{"tipo": "topico", "texto": "Natureza infraconstitucional: contagem de tempo e serviço militar obrigatório2. A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar a controvérsia, proferiu acórdão cuja fundamentação é a seguinte: (...) não merece acolhida o recurso interposto pela autarquia previdenciária, uma vez que a decisão impugnada está em estrita consonância com o entendimento sufragado pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, conforme excertos que seguem transcritos: \"(...) O tempo de serviço militar, além de expressamente computar como tempo de serviço/contribuição, nos termos do artigo 55, I, daLei 8.213/1991, e artigo 60, IV, doDecreto 3.048/1999, também deve ser considerado para fins de carência. (...)\". 3. Como se vê, a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Lei 8.213/1991, art. 55) e o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.[RE 841.814 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 16-2-2016,DJE38 de 1º-3-2016.]Ainda que superados esses óbices, verifico que o Supremo Tribunal, ao apreciar oRE 583.834, (...), assentou que, muito embora seja de natureza contributiva, o regime geral de previdência social admite, sob o ângulo constitucional, a exceção contida no artigo 29, § 5º, daLei 8.213/1991, o qual prevê o cômputo dos períodos de afastamento, desde que intercalados com períodos de atividade, para fins de aposentadoria. No mesmo sentido foi o parecer do Subprocurador-Geral da República Odim Brandão Ferreira, que assentou: (...) Os efeitos previdenciários da prestação de atividade obrigatória, em prol de todos, devem ser interpretados em favor de quem o prestou e não em favor de quem dele se beneficiou, em última instância, da União, para se ver dispensada da concessão do benefício. No máximo, poder-se-ia admitir, como fez a decisão recorrida, que a compensação financeira com o RGPS devesse ser assegurada pelo ente federativo a que se vinculou o conscrito, no período em que exerceu a atividade militar, a União. Por isso, o art. 63 da4.375/1964 a Lei do Serviço Militar  e o art. 55, I, daLei 8.213estabelecem que o tempo de serviço militar será contado para o efeito de aposentadoria, além, evidentemente, de o art. 4º daEC 20de igual modo o determinar.[RE 840.896, rel. min.Luiz Fux, dec. monocrática, j. 29-2-2016,DJE40 de 3-3-2016.]"}]